Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os autos de infração impugnados decorrem do descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS e referem-se a fatos geradores ocorridos em data anterior àquela definida pelo Tribunal Pleno da TARF como termo final para enquadramento do Agravante no regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997, a evidenciar a plausibilidade do direito vindicado pelo contribuinte.
3. Na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda está consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão, poderá resultar em medidas executivas contra o agravante e na impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.